Tribunal: TJDFT
Processo: 0736365-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0736365-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JHONATAS LOPES DA SILVA ARAUJO PACIENTE: BRUNO WIRAPUELLY SILVA DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por JHONATAS LOPES DA SILVA ARAUJO, em favor de BRUNO WIRAPUELLY SILVA DO NASCIMENTO, apontando como ato coator a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos 0707038-88.2021.8.07.0010. O paciente foi preso para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, pelo fato do crime possivelmente cometido ter importado na prática de grave ameaça à pessoa, exercida especialmente com o emprego de arma de fogo, pelo requerido ostentar várias condenações criminais transitadas em julgado pela prática de outros crimes contra o patrimônio e pelas atitudes furtivas levadas a efeito pelo requerido demonstrarem o nítido intuito de se furtar de eventual responsabilidade criminal. Daí o presente Habeas Corpus, onde a impetrante sustenta que a prisão do paciente é manifestamente ilegal e, portanto, deve ser revogada. Para tanto, alega que, embora a fundamentação da prisão cautelar tenha sido em virtude da não localização do paciente para citação, em nenhum momento ele se evadiu da jurisdição em que tramita a ação penal ou demonstrou má-fé ou desídia no decorrer da ação penal. Sustenta que o paciente não tinha ciência que havia uma ação penal em seu desfavor para que pudesse exercer a ampla defesa e o contraditório, e que o fato de o Poder Judiciário não lograr êxito em localizá-lo nos endereços informados para eventual citação não demonstra obrigatoriamente a sua intenção de fugir da aplicação da lei penal. Diz que o paciente mudou diversas vezes de domicílio por necessidades econômicas e que todas as mudanças foram informadas ao Poder Judiciário e que por isso constam diversos endereços cadastrados, além de possuir ocupação lícita no Distrito Federal, união estável, filha menor e ser arrimo de família, o que indica não haver intenção de se evadir de eventual aplicação da lei penal. Afirma que não foram observados os procedimentos necessários para fins de cumprimento da citação, tendo a prisão preventiva sido deferida sem que o paciente fosse citado por edital ou por hora certa, e que, após não lograr êxito na primeira tentativa de citação, o Magistrado já adotou a medida extrema. Assim, alega que não há necessidade de manutenção da prisão cautelar fundamentada no requisito de assegurar a aplicação da lei penal. Junta comprovante de residência informando seu domicílio atual, para futuras comunicações do Poder Judiciário, informa contato de sua companheira e destaca que constituiu advogado para promover sua defesa nos autos principais da ação penal. Sustenta que outras medidas cautelares diversas da prisão se mostram mais razoáveis nesse momento processual, visto que os autos ainda se encontram em fase de produção de provas. Aduz que só a gravidade em abstrato do crime, se desvinculada de fundamentos concretos extraídos dos autos, não se presta a autorizar a decretação da prisão preventiva e que a simples menção a requisitos autorizadores da prisão preventiva, sem que sejam apontadas circunstâncias do caso concreto, não se presta a embasar a segregação cautelar. Por fim, diz ser possível a revogação da prisão, conforme previsto no art. 316 do CPP e afirma que não há risco em restabelecer a liberdade do acusado, pois numa hipótese futura, surgindo outros motivos que fundamentem a prisão cautelar, não há óbice para o Juiz a quo decretar novamente a prisão. Dessa forma, requer seja liminarmente determinada a imediata soltura do Paciente, com ou sem imposição de outra medida cautelar. No mérito, requer seja confirmada a liminar, com a concessão da ordem, expedindo-se o competente alvará de soltura. É o relatório. DECIDO: A decisão que decretou a prisão preventiva tem o seguinte teor (ID: 30680965): “Conforme amplamente sabido, o nosso ordenamento jurídico autoriza a segregação cautelar, relativizando, pois, o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, quando, havendo provas acerca da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, a medida constritiva da liberdade for indispensável à garantia da ordem pública ou econômica, à conveniência da instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal. A decretação da prisão preventiva exige, portanto, a satisfação de dois pressupostos legais, a saber: o fumus comissi delicti, caracterizado pela existência de provas sobre a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria; e o periculum libertatis, assim entendido como o perigo que a liberdade do agente enseja à sociedade, ao curso regular do processo ou à aplicação da lei penal. Estes requisitos estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Por sua vez, as inovações da Lei n.o 12.403/11 condicionaram a prisão preventiva aos delitos dolosos com pena superior a quatro anos, aos casos em que o agente seja reincidente em crime doloso, às hipóteses que importem em violência doméstica ou familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, ou para assegurar a observância das medidas protetivas de urgência. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n o 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; As hipóteses retratadas não são cumulativas, bastando a caracterização de uma para que tenha cabimento a segregação cautelar. Estabelecidas estas premissas e após compulsar os autos, observo que existem, em sede de cognição sumária, elementos acerca da materialidade do delito de roubo majorado e indícios suficientes da autoria, bastando, para tanto, mencionar o reconhecimento do requerido pela vítima Wanderley Douglas Henrique Pereira Resende como um dos autores da investida delituosa (ID 104005525 – fls. 40), circunstâncias que caracterizam o fumus comissi delicti. Ademais, observo que a investida criminosa apurada importou na prática de grave ameaça à pessoa, exercida especialmente com o emprego de arma de fogo. Não bastasse, o requerido ostenta várias condenações criminais transitadas em julgado pela prática de outros crimes contra o patrimônio. Tais circunstâncias denotam que o requerido apresenta personalidade violenta, perigosa e tendente à prática de infrações penais e, portanto, autorizam a segregação cautelar para o resguardo da ordem pública. Outrossim, as atitudes furtivas até o presente momento levadas a efeito pelo requerido demonstraram o nítido intuito de se furtar de eventual responsabilidade criminal, motivo que reforça a necessidade da segregação cautelar para a garantia de aplicação da lei penal. Portanto, satisfeito se encontra, também, o requisito do periculum libertatis. Esclareço, ao ensejo, que a prisão para a garantia da ordem pública, ao contrário do que se difunde correntemente, não tem por único objetivo a prevenção de outros crimes, pois constitui, também, valioso instrumento de asseguramento do meio social, bem como de afirmação da Justiça, na medida em que fornece uma resposta pronta e efetiva à sociedade em situações deste jaez. A pena máxima cominada ao crime apurado e a reincidência ostentada pelo indiciado demonstram ser a prisão preventiva cabível na hipótese, segundo o art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. As circunstâncias do caso, em especial o risco de reiteração delituosa e de fuga, desaconselham o estabelecimento de outra medida cautelar em substituição à prisão. Ementa: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE COM CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO NA MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA DEVIDO A PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA, A INTENSA PERICULOSIDADE DO AGENTE E A GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. A decretação da prisão preventiva do paciente é medida que se impõe como forma de resguardar a ordem pública, estando devidamente fundamentada na probabilidade de reiteração delitiva, ante a reincidência do paciente, na gravidade concreta do crime e na intensa periculosidade do agente, a indicar a real necessidade de sua segregação cautelar. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram necessárias e adequadas à espécie, haja vista a gravidade concreta do crime e as circunstâncias do fato. Assim, não se verifica o alegado constrangimento ilegal quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ordem CONHECIDA e DENEGADA. (Acórdão n.810225, 20140020170897HBC, Relator: JOSÉ GUILHERME, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 07/08/2014, Publicado no DJE: 14/08/2014. Pág.: 147). Em razão de todo o exposto, com fundamento no art. 311 do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva do requerido Bruno Wirapuelly Silva do Nascimento.” (grifos nossos) A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. No presente caso, segundo consta nos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia do paciente como incurso nas penas do art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes. A denúncia foi recebida em 23/06/2021. Ocorre que, efetuadas tentativas de citação do acusado, conforme se verifica nas certidões de ID 101702724, 102091172, 103771694 (processo originário) todas as diligências restaram infrutíferas. Ainda, há certidão juntada no ID 102317307, datada de 03/09/2021, que juntou o prontuário do paciente, extraído do Sistema de Informações Penitenciárias - SIAPENWEB, onde constava seu endereço fornecido ao CPP, que também foi diligenciado sem sucesso. Assim, por encontrar-se o paciente em local incerto e não sabido, o Ministério Público requereu a prisão do paciente (ID 30680964) para assegurar a aplicação da lei penal, tendo o referido órgão frisado que o denunciado é retinente na prática de crimes, fazendo desses um meio de vida, e que não demonstra nenhuma intenção em colaborar com a justiça, pois dificulta sua localização. Ainda destacou que, in verbis: “(...) ao requerido foram concedidos os benefícios do trabalho externo e saída temporária, ocasião em que ele forneceu endereço incorreto à VEP. Ademais, foi preso em flagrante em novembro de 2020 (IP 364/2020 – 3a DP), ocasião em que novamente forneceu endereço incorreto. E agora, na ação penal em referência, o requerido não foi localizado em nenhum dos endereços informados para ser citado. Nem mesmo sua genitora sabe de seu paradeiro, conforme certificou o oficial de justiça. Logo, mesmo ciente de que deveria fornecer endereço ou telefone para que pudesse ser localizado, tanto pela VEP quanto pelo Juízo em que tramita a investigação, o requerido optou por fornecer dados incorretos e não foi localizado, o que ensejará a sua citação por edital e a posterior suspensão do processo em virtude de sua ausência. Por conseguinte, a conduta do requerido de ter fornecido endereço incorreto à VEP e à autoridade responsável pelo IP 364/2020 – 3a DP, demonstra sua intenção de fugir da aplicação da lei penal. Dessa maneira, a não localização do requerido comprova que ele se encontra em lugar incerto e não sabido, de modo que a Justiça terá dificuldades para encontrá-lo, fato este que enseja a decretação de sua prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, como entendido pelos nossos tribunais.” Assim, conforme se depreende da decisão impugnada, a prisão foi deferida pelo Juízo a quo. O mandado de prisão foi cumprido em 23/10/2021. Diante disso, o impetrante busca seja a prisão revogada, sob o fundamento principal de que não se pode presumir fuga pela mera não localização do paciente e de que desconhecia o processo que tramitava em seu desfavor. Ainda, cita a ausência de fundamentação específica para a decretação da prisão e que a gravidade em abstrato do crime, por si só, não se presta a autorizar a decretação da medida cautelar extrema. Vejamos. No caso, além da prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), o paciente teve a prisão preventiva decretada para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal (periculum libertatis), pela gravidade da conduta, pelo requerido ostentar várias condenações criminais transitadas em julgado pela prática de outros crimes contra o patrimônio e pelas atitudes furtivas levadas a efeito pelo requerido demonstrarem o nítido intuito de se furtar de eventual responsabilidade criminal. Por ora, compartilho do entendimento esposado na decisão impugnada. Isso porque, em que pese os relevantes argumentos do impetrante, fato é que, conforme se verifica do procedimento investigatório, ocorrência policial n. 6333/2020 da 33a DP (ID 90553372 – Pág.31 – processo originário), o paciente foi chamado a prestar declarações, na qualidade de suspeito, pelos fatos noticiados na denuncia a que se refere à ação originária do presente habeas corpus. Assim, não é crível a alegação do impetrante no sentido de que o paciente desconhecesse qualquer possível indiciamento em seu desfavor em relação ao delito em julgamento. Acrescente-se a isso o fato de que o requerido não foi localizado em nenhum dos endereços informados para ser citado e nem mesmo sua genitora soube informar de seu paradeiro, conforme certificou o oficial de justiça (ID 103771694), antes de ser efetivamente preso. Ou seja, nesse momento preliminar do presente HC, verifico que o que se evidencia é que o paciente tende a se furtar de eventuais responsabilidades penais, causando, de fato, uma insegurança na aplicação da lei penal, situação apta a justificar, por ora, a medida extrema. Ainda, importante destacar que a decisão não se baseou somente na garantia de aplicação da lei penal, tendo restado fundamentado a necessidade de se resguardar a ordem pública, levando em consideração a gravidade concreta da conduta, visto que possivelmente BRUNO, em concurso de pessoas, utilizou de arma de fogo para consumar o crime e agrediu uma das vítimas com chutes; e, ainda, levando em consideração as várias condenações criminais transitadas em julgado pela prática de outros crimes contra o patrimônio, conforme consta na FAP juntada nos autos de pedido de prisão preventiva (ID 104005526 – págs. 3-22 – processo 0707038-88.2021.8.07.0010). Ademais, conforme bem destacou o Juízo a quo “a prisão para a garantia da ordem pública, ao contrário do que se difunde correntemente, não tem por único objetivo a prevenção de outros crimes, pois constitui, também, valioso instrumento de asseguramento do meio social, bem como de afirmação da Justiça, na medida em que fornece uma resposta pronta e efetiva à sociedade em situações deste jaez.” Portanto, não se vislumbra, de plano, a alegada ilegalidade da prisão preventiva, e, por consequência, não fica evidenciada a probabilidade do direito que autorizaria a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus. Dessa forma, ao menos nessa fase liminar do presente writ, não verifico cabível a soltura do paciente, nem mesmo para cumprimento de outras medidas cautelares diversas da prisão, devendo as questões debatidas neste remédio constitucional serem objeto de exame mais aprofundado após a manifestação do Ministério Público, em decisão definitiva de mérito, que poderá ter entendimento diverso do ora lançado. Com essas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se a autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça Criminal. P.I. BrasíliaDF, 17 de novembro de 2021 15:31:28. ROBSON BARBOSA Desembargador